Tribunal: TJMT
Processo: 1038032-08.2022.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038032-08.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[VALDILSON LOURENCO DE MOURA SILVA - CPF: 985.418.541-91 (RECORRIDO), JOAO PAULO MARTINS DE SOUZA BARBOZA - CPF: 008.128.091-22 (ADVOGADO), GABRIEL DAVID MARTINS SANTANA - CPF: 022.495.851-80 (ADVOGADO), TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA - CNPJ: 33.136.896/0001-90 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM - CPF: 728.105.300-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO Nº 1038032-08.2022.8.11.0001 – Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S/A.

RECORRIDO: VALDILSON LOURENCO DE MOURA SILVA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS – CANCELAMENTO DE VÔO – MÁ CONDIÇÃO CLIMÁTICA – FALTA DE COMPROVAÇÃO – RETARDAMENTO DE APROXIMADAMENTE 13 (TREZE) DO HORÁRIO PARA A CHEGADA AO DESTINO FINAL – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO –
CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Não há de se acolher a tese de má condição climática, sem comprovação nos autos, como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea pelo cancelamento de vôo, obrigando o passageiro a chegar ao seu destino final após 13 (treze) horas da data programada de chegada, fato que caracteriza abalo emocional indenizável economicamente.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, a título de danos morais, em virtude do cancelamento de voo, ocasionando um atraso de 13 (treze) horas, para a chegada da parte recorrida no destino programado.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Ausência de responsabilidade civil.

2.
Ausência de provas do alegado dano moral.

3.
Combate o valor indenizatório.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Preliminar arguida pela parte recorrida
.

1.1.

Não conhecimento do recurso por ferimento ao princípio da dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

2.

Mérito.

2.1.
Ausência de responsabilidade civil
.

Sustenta a parte recorrente que o cancelamento do vôo decorreu por motivo de força maior, relacionada à má condição climática (mau tempo), fato que exclui a sua responsabilidade civil, tese jurídica que, a meu sentir, não pode ser acatada, diante da inexistência de comprovação nos autos e, por isso, no caso em testilha, deve ser observada a regra da responsabilização civil prevista no art. 14, “caput” e § 3.º, da Lei n.º 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Com efeito, é preciso anotar que a responsabilização civil da parte recorrente, no caso em tela, independe da existência de culpa, e somente, se exclui com a prova de que o dano decorreu de ato exclusivo do próprio consumidor ou de terceiro, hipóteses fáticas não comprovadas nos autos.

Desse modo, tenho que deve se seguida a seguinte recomendação jurisprudencial:

TJDF - Tribunal de Justiça do Distrito Federal

Número do Processo: 20030110059617ACJ

Órgão do Processo: Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F.

Espécie do Processo: APELAÇÃO CÍVEL NO JUIZADO ESPECIAL

Relator do Processo: JOSÉ DE AQUINO PERPÉTUO

Data de Julgamento: 02/12/2003

Data de Publicação: 28/04/2004

Ementa: 1 -
CONSISTE O CONTRATO DE TRANSPORTE EM OBRIGAÇÃO DE RESULTADO, CONFIGURANDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INADEQUADA O ATRASO DE VÔO, SOB ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE AERONAVE, SENDO CABÍVEL A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, DECORRENTES DO INCÔMODO CAUSADO AOS SEUS PASSAGEIROS. 2 - TRATANDO-SE DE COMPANHIA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE AÉREO, SUA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR É OBJETIVA, NOS TERMOS DO § 6º, ART. 37, CF, E DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 3 - A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE NÃO CARACTERIZA CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO QUE IMPÔS AO PASSAGEIRO UM ATRASO DO VÔO SUPERIOR A QUATRO HORAS, RESTANDO EVIDENCIADA A OCORRÊNCIA DE DANO MORAL E CONSEQÜENTE DEVER DE INDENIZAR.

Decisão: PROVER PARCIALMENTE, FIXADO O VALOR DA INDENIZAÇÃO EM R$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS) E HONORÁRIOS EM 20% (VINTE POR CENTO) DO VALOR TOTAL A PAGAR. UNÂNIME.

2.2.

Ausência de provas do alegado dano moral
.

No que concernem aos alegados danos morais sofridos pela parte recorrida, entendo que a tese de sua inexistência não pode ser acatada, pois, segundo se infere dos autos, o cancelamento do voo implicou no retardamento de aproximadamente 13 (treze) horas para sua chegada ao destino programado, fatos que, pelas regras de experiência comum, evidenciam um abalo emocional considerável.

Por tais motivos, penso que os prejuízos morais restaram caracterizados e, por isso, deve ser confirmada a responsabilidade civil da parte recorrente, quanto à indenização judicial que lhe foi imputada.

2.3.

Combate o valor indenizatório
.

Neste ponto recursal, tenho que não deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de
R$
8.000,00 (oito mil reais)
, destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na integralidade a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios na base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2022